Tribunal: TJES
Processo: 5010968-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010968-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MARIA VALENTINA KUNSCH COTTA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRIANÇA COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE. DUPILUMABE 300 MG. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER DO NAT-JUS. URGÊNCIA MÉDICA. RISCO DE DANO À SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. PRIORIDADE ABSOLUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se vislumbra ausência de fundamentação (art. 489 do CPC), tampouco desrespeito à ratio decidendi dos precedentes invocados, uma vez que o magistrado, dentro de sua discricionariedade técnica e diante da situação concreta, aplicou o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, compatibilizando-o com a efetividade do direito à saúde.

2. A alegação de que o medicamento, embora incorporado ao SUS por portaria do Ministério da Saúde, não está efetivamente disponível na rede pública, não afasta a presunção de legitimidade e regularidade do ato de incorporação.

3. Havendo laudos médicos que descrevem quadro clínico de dermatite atópica grave, com piora progressiva e contraindicação a alternativas terapêuticas, e parecer técnico do NAT-JUS que justifica o uso do Dupilumabe e recomenda brevidade no início do tratamento, resta configurado o risco de dano à saúde da paciente e a urgência médica.

4. O direito à saúde, especialmente de crianças e adolescentes, possui prioridade absoluta, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e dos arts. 4º e 11 da Lei n. 8.069/90, incumbindo ao Poder Judiciário assegurar a efetivação das políticas públicas destinadas à garantia desse direito fundamental.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES,09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Viana, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Valentina Kunsch Cotta, representada por sua genitora Alexandra Janaina Kunsch, em desfavor do ente federativo, na qual o Magistrado de origem deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300 mg, conforme prescrição médica.

Nas razões recursais de id. 14797501, o agravante sustenta em síntese que (a) o medicamento pleiteado, embora incorporado ao SUS por portaria do Ministério da Saúde, ainda não está efetivamente disponível na rede pública, motivo pelo qual deve ser tratado como não incorporado; (b) a decisão agravada não observou os requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 da sistemática da repercussão geral do STF, bem como a Súmula Vinculante n. 60; (c) não houve demonstração da imprescindibilidade do fármaco nem do esgotamento das alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS; (d) o laudo médico apresentado é deficiente e não cumpre os requisitos da Lei Estadual n. 10.987/19; e (e) não se verificam os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a urgência médica e o risco de dano irreparável.

Decisão de id. 14929963, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 15339895.

Manifestação Ministerial (id 16621946) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Nulidade da Decisão

O Estado do Espírito Santo, ora agravante, arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por desrespeito à precedente obrigatório (Tema 1234 do STF).

O juízo de origem analisou os elementos constantes dos autos e fundamentou adequadamente a decisão, destacando o direito constitucional à saúde (art. 6º e art. 196 da CF) e os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 4º e 11 do ECA), além de considerar o parecer técnico do NAT-JUS e os laudos médicos que evidenciam a gravidade da enfermidade e a necessidade do tratamento.

Não se vislumbra, portanto, ausência de fundamentação (art. 489 do CPC), tampouco desrespeito à ratio decidendi dos precedentes invocados, uma vez que o magistrado, dentro de sua discricionariedade técnica e diante da situação concreta, aplicou o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, compatibilizando-o com a efetividade do direito à saúde.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito

O agravante se insurge contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento à autora, ora agravada, do medicamento Dupilumabe 300 mg, conforme prescrição médica.

Embora o agravante sustente que o medicamento Dupilumabe deva ser tratado como não incorporado ao SUS, o fato é que há decisão administrativa de incorporação publicada por meio da Portaria SCTIE/MS n. 48, de 03 de outubro de 2024, com previsão de utilização no tratamento da dermatite atópica em crianças.

A mera alegação de ausência de efetiva disponibilização não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade e regularidade do ato de incorporação.

Os laudos médicos constantes nos autos de origem (ids. 68329393, 68329395, 68329397 e 68329398) descrevem quadro clínico de dermatite atópica grave desde os dois meses de idade, com piora progressiva, além de contraindicação à ciclosporina em razão de sua toxicidade.

A prescrição médica foi reforçada por parecer técnico do NAT-JUS (id 71391409 dos autos de origem), que concluiu pela existência de fundamentos técnicos que justificam o uso do Dupilumabe, inclusive recomendando brevidade no início do tratamento, o que evidencia risco de dano à saúde da paciente e sinaliza para a presença do periculum in mora.

A alegação de ausência de urgência, por não se tratar de risco iminente de morte, não afasta o direito à tutela da saúde em tempo oportuno, notadamente diante da constatação de piora progressiva e ausência de eficácia terapêutica das alternativas disponíveis.

Em relação à exigência de esgotamento das terapias padronizadas pelo SUS e apresentação de evidências científicas de alto nível, constata-se que os documentos médicos indicam tentativa de tratamentos anteriores e demonstram a adequação do fármaco prescrito ao quadro clínico apresentado, o que afasta a alegação de ausência de prova mínima do direito invocado.

Não se pode perder de vista que o direito à saúde, notadamente de crianças e adolescentes, possui prioridade absoluta, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e dos arts. 4º e 11 da Lei n. 8.069/90, devendo o Poder Judiciário assegurar, quando provocada, a efetivação das políticas públicas destinadas à garantia desse direito fundamental.

Nesse contexto, não merece reparos a decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.